Tribunal: TJES
Processo: 0010531-26.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010531-26.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS MACHADO PAULO

APELADO: GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010531-26.2017.8.08.0011

APELANTES: ADEMIR LEAL DOS SANTOS E LUZIA RIGON DOS SANTOS

APELADO: MARCOS MACHADO PAULO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, declarando rescindido o contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de valores em atraso, multa condominial e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) examinar a alegada ilegitimidade dos recorrentes para a lide; (iii) avaliar se a responsabilidade dos apelantes está limitada ao vencimento do contrato; e (iv) analisar a suposta abusividade dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, pois o magistrado de primeira instância não analisou as teses de defesa apresentadas pelos réus em contestação, notadamente a arguição de falsidade das assinaturas apostas no contrato de locação, a alegação de ilegitimidade, a limitação da responsabilidade e a abusividade dos juros de mora, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. O princípio do livre convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC) não dispensa o dever de fundamentação expressa e adequada, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) não é cabível, pois o processo não foi regularmente instruído, sendo necessário o retorno dos autos à origem para exame das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação adequada em sentença judicial, com omissão de análise de teses defensivas relevantes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585; TJSP, AC nº 1006739-31.2021.8.26.0003; TRF4, AG nº 5024791-90.2023.4.04.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença em razão da ausência de fundamentação e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR LEAL DOS SANTOS E LUZIA RIGON DOS SANTOS
em face da sentença (fls. 112/113) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis proposta por
MARCOS MACHADO PAULO
, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e declaro rescindido o contrato de locação pactuado entre as partes, condenando os demandados no pagamento ao autor dos aluguéis em atraso devidos, consoante valores reclamados na inicial, bem como multa condominial no montante de R$ 5.243,90 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais, noventa centavos), quantias devidamente corrigidas monetariamente a partir do vencimento e acrescidas de juros legais desde a citação.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condeno os demandados, pelo princípio da sucumbência, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo, nos moldes no artigo 85, § 2º, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 184/199), os apelantes aduzem que (i) a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado
a quo
não se manifestou a respeito da tese aventada em contestação a respeito da falsidade de assinaturas apostas no contrato de locação.

Em evolução, os recorrentes sustentam que (ii) são ilegítimos para figurar na lide, pois não reconhecem as assinaturas constantes no instrumento contratual. Subsidiariamente (iii) afirmam que apenas devem ser responsabilizados até o vencimento do contrato, em 26/11/2016, e não até 26/07/2017. Por derradeiro, afirmam que (iv) os juros de mora são abusivos.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 334/338-verso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a tese recursal concernente à nulidade da sentença por vício de fundamentação merece ser acolhida pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que Marcos Machado Paulo propôs a presente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em face de
GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA, KARINE RIGON DOS SANTOS DE ALMEIDA, ADEMIR LEAL DOS SANTOS E LUZIA RIGON DOS SANTOS
, esses últimos na qualidade de fiadores do contrato de locação.

No entanto, em sede de contestação (fls. 54/63), os ora apelantes suscitaram arguição de falsidade das assinaturas apostas no contrato de locação, aduzindo que
“a assinatura do contrato possui letras tremidas, ao contrário das assinaturas constantes nos documentos pessoais das partes
”. Na referida oportunidade, os requeridos também apresentaram as demais teses que foram aventadas no presente recurso de apelação.

Sucede que
não houve qualquer manifestação por parte do Juízo
a quo
a respeito da referida arguição de falsidade e tampouco a respeito das demais teses de defesa apresentadas
.

Após o oferecimento espontâneo de réplica pelo autor (fls. 73/89), sobreveio sentença (fls. 90/92) julgando parcialmente a lide de forma antecipada, oportunidade na qual houve a determinação de despejo liminar e desocupação do imóvel objeto da demanda. Na oportunidade, a despeito de o Magistrado primevo relatar as teses aventadas pelos requeridos em sede de contestação, deixou de se manifestar a seu respeito.

Ato contínuo, após intimação das partes a respeito do referido comando judicial, foi prolatada a sentença ora recorrida (fls. 112/113), na qual o Magistrado, novamente, deixou de tratar de quaisquer das teses expostas na contestação.

Neste particular, para julgar procedentes os pedidos autorais, o Juízo
a quo
fundamentou seu pronunciamento nos seguintes termos:

Como se sabe, o pacto de locação implica obrigações seja para o locador, de cessão de imóvel de sua propriedade, quanto para o locatário. Este, segundo previsão legal, dentre outras, obriga-se a pagar regiamente, o aluguel convencionado junto àquele.

No caso dos autos, restou evidenciado, pela documentação acostada aos autos, que a partir de um determinado momento, os locatários deixaram de honrar as obrigações inerentes ao pacto efetivado com o autor. Tanto é assim que nem sequer vieram a juízo, a fim de comprovar a quitação dos valores reclamados pelo autor.

De se dizer que no caso em apreço, insta salientar a existência de documentos comprovando não só a condição de proprietário e locador ostentada pelo autor. E, bem assim, do pacto de locação mantido pelas partes, colacionado às fls. 15/20, pelo qual se obriga o locatário a efetuar o pagamento dos alugueres mensais, bem como dos encargos da locação.

No caso dos autos, o autor comprova a existência de crédito junto aos demandados, até a prolação desta sentença, pelos valores por ele reclamados, relativos a alugueres mensais devidos e demais encargos da locação com as devidas atualizações de lei, além da multa em decorrência de infringência ao Regimento Interno do Condomínio, no montante de R$ 5.243,90 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

Esses valores, por sua vez, se encontram devidamente demonstrados, seja na própria exordial, como também na planilha de cálculo que a acompanha. E se encontram, ainda, devidamente comprovados pelos outros documentos que respaldam o pedido inicial, notadamente contrato de locação.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer manifestação a respeito da responsabilidade dos fiadores, ora apelantes, o que revela a ausência de fundamentação do
decisum
.

Por certo, sob a ótica do livre convencimento motivado, é plenamente possível que o Magistrado indefira provas que repute protelatórias ou inócuas para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. No entanto, ainda assim é necessário que haja manifestação expressa e fundamentada nesse sentido, por meio da qual o magistrado decline as razões do indeferimento.

No mesmo sentido, o simples fato de os recorrentes serem supostos fiadores do contrato de locação também não autoriza que o Magistrado os condene solidariamente sem analisar quaisquer das teses de defesa expostas em sede de contestação, como a ilegitimidade, a limitação da responsabilidade e a abusividade do juros de mora.

Por todo o exposto, concluo que a sentença objurgada não pode ser considerada fundamentada, nos termos do que preleciona o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.
A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica. A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585. Vitória, 12 de novembro de 2024.

(TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data: 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente. 2.
Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC.
3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas. (TJDF; APC 07044.45-31.2022.8.07.0017; 182.6543; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 13/03/2024)

REINVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM VIA DE EXCEÇÃO. Sentença de procedência do pedido reivindicatório das autoras para determinar sua imissão na posse do imóvel. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Ocorrência.
Usucapião alegada em defesa. Ré que sustentou a ocorrência de usucapião do usufruto ou da propriedade do imóvel.
Alegação capaz, em tese, de conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Omissão da sentença a esse respeito. Nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, IV, CPC).
Necessidade de retorno dos autos à origem para análise da pertinência das provas requeridas pelas partes, que, a princípio, poderão contribuir para melhor esclarecer o tempo e natureza da posse exercida pela ré. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006739-31.2021.8.26.0003; Ac. 17602141; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1332)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida por não atender à exigência constitucional (CF, art. 93, IX) de fundamentação das decisões judiciais, sendo flagrante que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(CPC, art. 489, IV, do CPC). (TRF 4ª R.; AG 5024791-90.2023.4.04.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

Reconhecido o aludido vício, não reputo possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), eis que não houve a regular instrução processual do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão da ausência de fundamentação e determinar o prosseguimento do feito.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2024 às 18:02:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54794316122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.